Tribunal: TJPA
Processo: 0814887-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814887-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSOMIRO FELIX SALDANHA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814887-18.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ROSOMIRO FELIX SALDANHA DE VASCONCELOS.

ADVOGADA: RAQUEL BENTES CORREA - OAB PA012955.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO EVENITY (ROMOSOZUMABE). PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM OSTEOPOROSE SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. FÁRMACO DE ADMINISTRAÇÃO INJETÁVEL, SOB SUPERVISÃO PROFISSIONAL. USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Unimed Belém contra decisão monocrática que manteve determinação do Juízo de origem para fornecimento do medicamento Evenity (Romosozumabe) a paciente idoso, portador de osteoporose severa, mediante prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a negativa de cobertura da operadora de saúde, fundada na ausência do medicamento no rol da ANS e em seu suposto uso experimental/off label, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação quando presentes elementos que demonstrem a imprescindibilidade do tratamento, a expressa indicação médica e o caráter de uso ambulatorial da medicação. O medicamento em questão é de administração injetável e sob supervisão profissional, não se enquadrando na hipótese de uso domiciliar, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. A decisão recorrida encontra-se alinhada à legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI) e à jurisprudência consolidada (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, STJ; AREsp 2472279, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814887-18.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ROSOMIRO FELIX SALDANHA DE VASCONCELOS.

ADVOGADA: RAQUEL BENTES CORREA - OAB PA012955.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ROSOMIRO FELIX SALDANHA DE VASCONCELOS
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 28748390,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que determinou o fornecimento do medicamento Evenity (Romosozumabe) ao agravado, idoso diagnosticado com osteoporose severa, conforme prescrição médica.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 29377785, fls. 1-10),
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois a negativa de cobertura do medicamento evenity (romosozumabe) se deu em estrito cumprimento da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que excluem expressamente tratamentos experimentais e de uso off label.

Defende inexistir ato ilícito na recusa, uma vez que o fármaco não integra o rol de procedimentos de cobertura obrigatória, não havendo comprovação científica de eficácia e segurança para o quadro clínico do agravado. Alega, ainda, afronta ao princípio da legalidade e à regulação do setor, pugnando pela revogação da decisão agravada.

Contrarrazões juntadas ao ID. 29939781
, onde a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO EVENITY (ROMOSOZUMABE). PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM OSTEOPOROSE SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. FÁRMACO DE ADMINISTRAÇÃO INJETÁVEL, SOB SUPERVISÃO PROFISSIONAL. USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
: Agravo interno interposto por Unimed Belém contra decisão monocrática que manteve determinação do Juízo de origem para fornecimento do medicamento Evenity (Romosozumabe) a paciente idoso, portador de osteoporose severa, mediante prescrição médica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Verificar se a negativa de cobertura da operadora de saúde, fundada na ausência do medicamento no rol da ANS e em seu suposto uso experimental/off label, é legítima.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação quando presentes elementos que demonstrem a imprescindibilidade do tratamento, a expressa indicação médica e o caráter de uso ambulatorial da medicação. O medicamento em questão é de administração injetável e sob supervisão profissional, não se enquadrando na hipótese de uso domiciliar, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. A decisão recorrida encontra-se alinhada à legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI) e à jurisprudência consolidada (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, STJ; AREsp 2472279, STJ).

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 28748390, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a determinação do juízo de origem que, em sede de tutela de urgência, obrigou a operadora de saúde a fornecer o medicamento Evenity (Romosozumabe) ao requerente, ora agravado.

Em suas razões, a agravante insiste na tese de que o fármaco não integra o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possuindo caráter de uso
off label
e experimental, o que afastaria o dever contratual e legal de cobertura. Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a regulação do setor de saúde suplementar e impôs obrigação que extrapola os limites do contrato e da legislação de regência.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço. Superado o juízo de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, passo a análise do mérito do recurso.

Não obstante as razões do agravante, o presente recurso não comporta provimento.

Consta dos autos de origem o laudo e o relatório médico de ID 147277547, no qual o médico assistente prescreve ao paciente, idoso de 82 anos, diagnosticado com osteoporose, abaixamento ósseo em dorso lombar e fratura vertebral em T9, o uso do medicamento
Evenity (Romosozumabe) 90 mg/ml.

Quanto à forma de administração, o referido laudo é claro ao indicar que o fármaco será ministrado por
via injetável
, o que exige a aplicação sob
supervisão de profissional de saúde
, conforme corroborado por informações técnicas sobre o medicamento constantes no site da ANS.

Em relação ao fornecimento de medicamentos por parte do Plano de Saúde, o C. STJ decidiu que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que não sejam antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...)

(STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

A partir da interpretação a contrário sensu dos referidos precedentes, conclui-se que, tratando-se de medicamento de uso não domiciliar, ou seja, de administração ambulatorial ou hospitalar ou sob supervisão do profissional de saúde, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, porquanto se insere no âmbito do próprio tratamento médico e da assistência contratada, sendo indevida sua exclusão sob fundamento de ausência no rol da ANS.

Dessa forma, à luz do laudo médico que expressamente indica a
administração injetável
do fármaco sob acompanhamento profissional,
não há que se falar em exclusão de cobertura contratual
, revelando-se indevida a negativa de custeio do medicamento por parte da operadora do plano de saúde.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

[...]

(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Nome, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo envolvendo o fornecimento do medicamento
Evenity (Romosozumabe)
, afastou a pretensão da operadora de plano de saúde de se eximir do custeio da medicação, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura quando se trata de medicamento de uso ambulatorial ou de medicação assistida. (STJ - AREsp: 2472279, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 02/04/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. TRATAMENTO ASSOCIADO DE OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA. ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 465/ANS. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA RECONHECIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CARACTERIZADA. RISCO DE DANO GRAVE. INTEGRIDADE FÍSICA DA AGRAVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08196650220238140000 21474193, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

A decisão monocrática agravada apreciou de forma adequada as questões controvertidas, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se sua mitigação em hipóteses excepcionais, sobretudo quando se trata de medicamento prescrito por médico assistente, indispensável ao tratamento do paciente e destinado a uso ambulatorial, isto é, administrado sob supervisão profissional.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No caso em exame, o agravado, idoso de 82 anos, foi diagnosticado com osteoporose severa, apresentando histórico de fraturas vertebrais e risco iminente à sua saúde e integridade física. Diante desse quadro clínico, o médico assistente prescreveu o uso do medicamento Evenity (Romosozumabe) 90 mg/ml, conforme consta do laudo e relatório médico de ID 147277547.

O referido documento é expresso ao indicar que o fármaco deve ser administrado por
via injetável
, circunstância que exige a aplicação sob supervisão de profissional de saúde, o que é confirmado por informações técnicas disponibilizadas pela própria ANS acerca do medicamento.

Assim, por se tratar de fármaco de administração injetável, em ambiente clínico e sob acompanhamento médico, está devidamente configurado o seu caráter de
uso ambulatorial
. Nessa condição, não subsiste a alegação da operadora de que se trataria de medicamento de uso domiciliar, hipótese na qual, de fato, a exclusão contratual de cobertura poderia encontrar respaldo.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA AUTOIMUNE GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1 .895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).2. No caso em exame, o medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico é de uso intravenoso e, portanto, de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, exigindo administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual a negativa de cobertura é indevida . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1601205 SP 2019/0307628-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo envolvendo o fornecimento do medicamento
Evenity (Romosozumabe)
, afastou a pretensão da operadora de plano de saúde de se eximir do custeio da medicação, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura quando se trata de medicamento de uso ambulatorial ou de medicação assistida. (STJ - AREsp: 2472279, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 02/04/2024).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. TRATAMENTO ASSOCIADO DE OSTEOPOROSE PÓS-MENOPÁUSICA. ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 465/ANS. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA RECONHECIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CARACTERIZADA. RISCO DE DANO GRAVE. INTEGRIDADE FÍSICA DA AGRAVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08196650220238140000 21474193, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ação de obrigação de fazer. – PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM osteoporose. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE Romosozumabe (Evenity). REQUERIMENTO NEGADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE NA DUT. MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO AMBULATORIAL, NÃO DOMICILIAR. QUADRO DA AUTORA REFRATÁRIO ÀS INTERVENÇÕES TRADICIONAIS. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO. SITUAÇÃO QUE PERMITE EXCEPCIONAR O ALEGADO CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0031206-45.2022.8.16 .0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 29.09 .2022)

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE GRAU III. MEDICAMENTO ROMOSOZUMABE (EVENITY). NATUREZA AMBULATORIAL. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. LEI 14 .454/2022. POSSIBILIDADE DE COBERTURA EXTRA-ROL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de sentença que determinou à UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a cobertura do medicamento romosozumabe (EVENITY) para tratamento de paciente portadora de osteoporose grau III, prescrito por médica assistente após tentativa frustrada de outros tratamentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigação de cobertura do medicamento romosozumabe, alegadamente de uso domiciliar, e a configuração de danos morais pela negativa do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O romosozumabe é classificado como medicamento de uso ambulatorial pela Diretriz de Utilização nº 65.15 da ANS, não se enquadrando na exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei 9 .656/98. 4. A Lei 14.454/2022 estabelece critérios para cobertura de procedimentos extra-rol, sendo possível a cobertura do medicamento em questão, dado o respaldo de evidências científicas e a recomendação por órgãos internacionais, como NICE e CADTH.

5. A negativa de cobertura do medicamento essencial para a saúde da paciente, portadora de condição grave e com alto risco de fraturas, configura dano moral. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da UNIMED RECIFE desprovido, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito.

7. Recurso adesivo provido para condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJ-PE - Apelação Cível: 01555955220238172001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde - Indicação médica para tratamento da autora com utilização do medicamento Romosozumabe (Evenity 210 mg) – Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes de utilização por ela estabelecidas (DUT) – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento – Inteligência da Súmula 102 deste E. Tribunal – Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1048979-91.2023 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 10/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Assim, conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28748390.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025